Tribunal: STF
Processo: RE 95754
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-01
Data de publicação: 1983-03-01

Ementa:
AÇÃO INICIALMENTE PROPOSTA COMO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSORIA, MAS
TRANSMUDADA EM AÇÃO ORDINARIA, FUNDADA NO ARTIGO 639 DO C.P.C.
ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE BASEOU NÃO APENAS EM DADOS JURIDICOS, COMO
EM DEMORADA ANALISE DOS FATOS E DAS PROVAS, INCLUSIVE INTERPRETAÇÃO
DO PRE-CONTRATO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE OBJETIVA MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA NO
ARESTO IMPUGNADO - ADJUDICAÇÃO COMPULSORIA (SÚMULA 282).
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO (ART-305 DO ANTERIOR
REGIMENTO INTERNO E SÚMULA 291).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.